Tribunal: TJDFT
Processo: 0708339-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO. NÃO AFASTADA A IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A penhora de bem de família dado em garantia só é admitida quando foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não para assegurar empréstimo de terceiro.
2. Não havendo comprovação de que a alienação fiduciária em garantia é capaz de reduzir a parte devedora à insolvência, afasta-se a alegação de fraude à execução.
3. Uma vez que o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015, não há que se falar em fraude à execução.
4. Recurso não provido.